Tribunal: TJBA
Processo: 0773848-39.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0773848-39.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: OPHIR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ART. 40 DA LEF. MARCOS TEMPORAIS. CIÊNCIA FORMAL DA FAZENDA PÚBLICA. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SÚMULA Nº 106/STJ. INAPLICABILIDADE. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que decretou, de ofício, a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal ajuizada para cobrança de Taxa de Fiscalização de Funcionamento — TFF dos exercícios de 2012 e 2013, no valor de R$ 6.299,58, em face de Moraes Santos Construções Eireli. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais pelo Município de Salvador; e (ii) prescrição intercorrente, à luz da sistemática do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e das teses vinculantes firmadas pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566 a 570). III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 ressalvam a competência de cada ente federado para definir o conceito de dívida de baixo valor. À época do ajuizamento, o art. 276, parágrafo único, da Lei Municipal nº 7.186/2006 autorizava o não ajuizamento de execuções fiscais apenas para débitos iguais ou inferiores a R$ 1.000,00. O crédito executado de R$ 6.299,58 supera esse limite, afastando a caracterização da demanda como execução de baixo valor. 4 - O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, §1º, da LEF tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, independentemente de pronunciamento judicial expresso, nos termos do Tema 566 do STJ. No caso, essa ciência ocorreu em 20/09/2018, de modo que o prazo prescricional quinquenal iniciou-se automaticamente em 20/09/2019 e consumou-se em 20/09/2024, antes da prolação da sentença. 5 - A Súmula nº 106 do STJ não se aplica ao caso, pois a paralisação do feito não é exclusivamente imputável ao mecanismo judiciário. No caso concreto, a execução foi ajuizada em abril de 2015. A tentativa de citação postal restou infrutífera em novembro de 2016. Intimado em setembro de 2018 para impulsionar o feito , o Município limitou-se a requerer a citação por oficial de justiça no mesmo endereço. Novas diligências foram infrutíferas, tendo o Oficial de Justiça certificado, em novembro de 2023, que o imóvel indicado sequer existia mais. Nesse contexto, como os requerimentos formulados e as diligências empreendidas pelo Município restaram infrutíferos, não resultando em citação válida nem em constrição patrimonial, não houve interrupção do prazo prescricional, que se consumou em 20/09/2024. 6 - Apenas a efetiva citação ou a constrição patrimonial são aptas a interromper a prescrição intercorrente, sendo insuficiente o mero peticionamento em juízo, conforme o Tema 568 do STJ. 7 - A oitiva prévia da Fazenda Pública, exigida pelo art. 40, §4º, da LEF e pelo Tema 566 do STJ, foi regularmente observada. O Município foi intimado em 04/02/2025 e manifestou-se sem demonstrar qualquer causa concreta de interrupção ou suspensão da prescrição. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, I; LEF (Lei nº 6.830/1980), art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CPC, arts. 487, I, e 924, V; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, Temas 566, 567, 568, 569 e 570; Súmula nº 106/STJ; Súmula nº 314/STJ; STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, Tema 1.184; Resolução CNJ nº 547/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0773848-39.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado OPHIR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (antiga Moraes Santos Construções Eireli). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça